Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-18.2019.8.11.0047
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-18.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[JERCILENE CANDIDA DA SILVA - CPF: 012.235.321-86 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATÓRIA C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – RMC – PESSOA IDOSA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A comprovacao de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negocio juridico nulo, afasta a ma-fe da instituicao financeira, a ensejar na devolucao dos valores descontados, de forma simples, nao havendo que se falar, tambem, em dano moral indenizavel.

A luz do artigo 86, caput, do Codigo de Processo Civil, os onus da sucumbencia devem ser distribuidos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JERCILENE CANDIDA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Jauru, que, nos autos da ACAO DECLARATÓRIA C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS nº 1000283-18.2019.8.11.0047, movida em face do BANCO BMG S. A., em documento de ID nº 62053075, julgou improcedente o feito por entender que a recorrente tinha ciência da contratação do cartão de crédito e que utilizou-o. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de ID nº 62053077, a apelante sustenta a nulidade do contrato assinado por meio de apontamento digital, ante a inobservancia das formalidades legais. Alem disso, alega a hiper vulnerabilidade frente ao contrato complexo, e que deve ser protegido o idoso da pratica de fraude em seu beneficio de aposentadoria. Defende a ocorrência de danos morais e necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total procedência dos seus pedidos inaugurais e inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID nº 62053081, a instituição financeira recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte apelante assevera que comprovou a irregularidade da contratacao realizada com a instituicao financeira apelada, e que, desta forma, deve ser reformada a sentenca objurgada para reconhecer a ilicitude da cobranca, bem como a nulidade do respectivo contrato, porquanto firmado em inobservancia as formalidades legais, por se tratar de pessoa idosa.

Pois bem.

Após inúmeros debates nesta Terceira Câmara de Direito Privado, unificamos nosso entendimento acerca das demandas similares à presente e alguns precedentes já foram formados.

Assim, verifico que o recurso manejado comporta parcial provimento, conforme passaremos a explanar.

Em primeiro, destaca-se que as instituicoes financeiras deve ser aplicado o Codigo de Defesa do Consumidor, conforme a Sumula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justica, in verbis:

“O Codigo de Defesa do Consumidor e aplicavel as instituicoes financeiras”.

Ainda, dispoe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de servicos responde,independentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituicao financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores e objetiva, sendo desnecessaria a comprovacao de culpa pelo ilicito.

E bem verdade que, e
m se tratando de acao declaratoria de inexistencia de debito (anulabilidade de negocio juridico), a propria natureza juridica da demanda faz com que repouse sobre a empresa re a obrigacao de demonstrar a origem e a licitude da cobranca, ja que e inviavel ao autor a producao de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuicao do onus da prova, o artigo art. 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do reu, ora apelado, a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a autora e pessoa idosa, conforme demonstra o apontamento digital nos documentos colacionados aos autos e, diante desse contexto, para que o negocio juridico tenha validade, e necessario que haja observancia de algumas formalidades legais.

Assim, na presente demanda nao restaram preenchidos os requisitos de validade do negocio juridico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Codigo Civil.

Assim, ante a ausencia de um contrato valido, resta configurada a responsabilidade do banco apelado, no que tange a realizacao de descontos indevidos nos proventos da parte apelante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Sumula no 479, do STJ:

“As instituicoes financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no ambito de operacoes bancarias.”

Nesse vies, nao ha duvida acerca do defeito na prestacao dos servicos por parte do recorrido, nao havendo falar-se em exclusao de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercicio regular de direito, caracterizou ato ilicito.

Nesse pensar, se nao comprovada a manifestacao de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonancia com as exigencias legais para o caso de se tratar de pessoa idosa, a iniciativa da instituicao bancaria de tomar e concretizar a cobranca constitui ato ilicito, pois o seu enriquecimento nao teve causa juridica, sendo devida a restituicao a demandante dos valores descontados junto ao orgao previdenciario.

Quanto a restituicao, embora em situacoes semelhantes tenha determinado a devolucao em dobro dos valores, em analise mais acurada deste feito, e de tantos outros analogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Camara, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituido de forma simples ao apelante, quando houver nos autos a comprovacao de que os valores oriundos do contrato de emprestimo foram repassados ao consumidor.

Na hipotese em comento, o banco colaciona o extrato de pagamento e detalhamento do credito, ao passo que, em sede de impugnacao, a parte autora nao nega que tenha recebido tais quantias.

Nesses casos, em que a instituicao financeira comprova, atraves de comprovante de transferencia bancaria (TED), a disponibilizacao do valor na conta corrente da parte autora, a devolucao deverá se dar, repito, na forma simples, por inexistir a ma-fe da instituicao credora.

A proposito, o c. STJ perfila do mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAFINANCEIRO DE HABITACAO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETICAO DO INDEBITO SIMPLES. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE MA-FE. RECURSO NAO PROVIDO. [...]. A repeticao do indebito em dobro pressupoe cobranca indevida por ma-fe do credor, o que nao ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno aque se nega provimento.” (AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017).

Portanto, os valores descontados indevidamente devem ser restituidos de forma simples, acrescidos de correcao monetaria pelo indice do INPC, a partir de cada desembolso (Sumula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mes, a partir da citacao.

Destaco, por oportuno, que não devera haver a compensacao entre a quantia disponibilizada a epoca da contratacao e as parcelas indevidamente descontadas do beneficio previdenciario. Caso o banco assim queira proceder, deverá buscar as vias próprias para tanto.

Quanto aos danos morais, sendo a lide regida pela legislacao de consumo, nao ha que se perquirir acerca da existencia de culpa, mas apenas do dano/prejuizo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta e a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por acao ou omissao voluntaria,negligencia ou imprudencia, violar direito e causar dano aoutrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187),causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Paragrafo unico. Havera obrigacao de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos deoutrem.”

Cumpre anotar que a cobranca indevida de valores, por si so, nao implica ocorrencia de dano moral indenizavel, pois, o caso dos autos nao se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovacao, ainda mais quando, sequer, houve a negativacao do nome da parte autora junto aos orgaos restritivos de credito ou outro fato extraordinario que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se que nao se trata de fraude bancaria praticada por terceiros, eis que, caso em concreto, nao foi demonstrado, afora a inobservancia dos requisitos de formalidade necessarios para pactuacao por idosos, nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo apelante.

Deste modo, deixo de acolher o pleito formulado de fixacao de indenizacao por eventuais danos morais.

Por fim, a luz do artigo 86,
caput
, do Codigo de Processo Civil, os onus da sucumbencia devem ser distribuidos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante ja decidiu o c. Superior Tribunal de Justica:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBENCIA RECIPROCA.DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorarios de advogado deverao ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto e, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes. (AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomao, DJe 29.06.2015)

Levando em consideracao o numero e a expressao economica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que distribuicao da sucumbencia deve ser repartida em igual proporcao, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, no mesmo valor definido na sentença.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais da autora declarando a nulidade do contrato entabulado em inobservancia a legislacao de regencia, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, restituindo à apelante, de forma simples, a integralidade dos valores descontados em seu beneficio previdenciario, devidamente atualizado com correcao monetaria pelo INPC, desde a data do desconto de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mes, desde a citacao.

Em razao da sucumbencia reciproca, impoe-se a redistribuicao do onus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, na mesma quantia estipulada na sentençca de primeiro grau, observada a suspensao da exigibilidade nos casos de concessao da gratuidade da justica (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020